Tribunal: TJDFT
Processo: 0722773-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722773-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERA LUCIA BRAGA ROCHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que foram noticiados fatos novos pela embargante nos termos do art. 435 do CPC, por meio da petição ID 76185641. Em razão da proximidade da Sessão de Julgamento, determino à Secretaria desta Eg. Turma Recursal que proceda a retirada dos presentes autos da 14a Sessão Ordinária Virtual. Após, intime-se o embargado para manifestar-se acerca da petição ID 76185641 e respectivos documentos. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito